Tribunal: TJDFT
Processo: 0713083-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0713083-70.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: VANESSA FARIAS DO ROSARIO AGRAVADO: TULIO MENDONCA MONTEIRO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intimada para recolher o preparo em dobro, a Agravante informa que o pagamento das custas recursais foi realizado no mesmo dia da interposição do recurso, ainda que anexado após a sua distribuição. Nos termos do art. 1.007, caput, do CPC, o recorrente deve comprovar o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso. No caso, a emissão da guia de recolhimento e o seu pagamento foram posteriores à interposição do recurso. Assim, concedo o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para que a Agravante recolha o preparo em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 14 de abril de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora